Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703299-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ERIKA ALVES NIKKEL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Erika Alves Nikkel, determinou a emenda da inicial para (i) juntar cópia do contrato firmado por duas testemunhas ou adaptar a inicial para cobrança, ação monitória ou outra adequada à perseguição do crédito descrito, bem como (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (IDs 49154115 e 52088962 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a aduz a agravante, em suma, que as concessões de empréstimos realizados pela internet, através do sítio www.credinamico.com.br, possuem assinatura digital para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica, não sendo necessária a assinatura de duas testemunhas para serem caracterizadas como título executivo extrajudicial. Colaciona jurisprudência sobre o tema. No que tange à gratuidade de justiça, argumenta que o juízo a quo se omitiu quanto ao pedido. Nesse sentido, destaca a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas. Acrescenta que a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio do Informativo de Jurisprudência n° 231 de que "a pessoa jurídica sem fins lucrativos goza de presunção juris tantum de pobreza, razão pela qual a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para o de ferimento da assistência judiciária gratuita.’’ Por fim, afirma que o custeio de despesas judiciais pode prejudicar os assistidos e que diversos Tribunais estaduais tem deferido o pedido de gratuidade de justiça à FUNCEF. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a executividade dos contratos assinados eletronicamente, bem como conceder-lhe a gratuidade de justiça. Sobre o pedido de gratuidade, cumpre colacionar o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3 Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido caminha esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita. 4. Agravo conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão n.1095028, 07016270220188070000, Minha Relatoria 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula no 481/STJ). In casu, da análise dos elementos de convicção carreados resta suficientemente demonstrada a situação de penúria financeira que acarreta a miserabilidade jurídica da agravante, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. (TJDFT. Acórdão n.1116718, 07063904620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMOSNTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que faz jus ao benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ausente qualquer elemento que infirme a hipossuficiência do agravante, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2. Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, deve-se reconhecer o direito à concessão da gratuidade judiciária. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n.1111850, 07095476120178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ademais, o artigo 99 do Código de Processo Civil, em seu §2o, assim prevê, in verbis: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Desse modo, a demonstração da escassez financeira é pressuposto para a concessão da gratuidade pleiteada e encontra respaldo no atual ordenamento processual, sendo certo que o citado Informativo de Jurisprudência no 231 desta Corte de Justiça, por outro lado, decorre de acórdão proferido pela 2a Turma Cível em 15/02/2012, com apoio em julgado do Superior Tribunal de Justiça publicado em 2009 (EREsp 1.055.037/MG), não servindo, pois, para alterar meu entendimento acerca da necessidade da pessoa jurídica demonstrar a situação de ausência de recursos para ser agraciada com a concessão da gratuidade de justiça. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (documentos contábeis, extratos bancários, etc) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora